Tribunal: STF
Processo: RE 1528101
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Sergipe:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANALISTA PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INEEXIGIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ. AFASTADA MULTA 
POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. – SENTENÇA – PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 150 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ao negar provimento ao recurso, sem atentar para o pleito recursal, chancelou-se forma de cálculo em desalinho com o comando legal e constitucional, previsto no art. 150, III, c, da CF/88, posto que o mesmo não admite que seja cobrado tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou” (fl. 8, e-doc. 13).



    Sustenta que “o comando sentencial estendeu, indevidamente, previsão de incorporação de vantagem ao patrimônio jurídico do Embargado, para fins de futura aposentação, sem incidência de contribuição previdenciária, já que nenhum benefício previdenciário poderá ser criado ou majorado sem a devida fonte de custeio, também em obediência ao disposto no art. 195, S 5º, da CF/88” (fl. 8, e-doc. 13).



    Alega que “não há que se falar em inexibilidade de contribuição previdenciária de verba salarial que é incorporada aos proventos e por isso, por exemplo, é cabível esses descontos sobre a remuneração em testilhas, em especial sobre o GI” (fl. 9, e-doc. 13).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para, em face da ofensa ao artigo 150, III, c da Constituição da República perpetrada pelo acórdão recorrido, seja ele reformado, julgando-se improcedente o pedido” (fl. 9, 
e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no Tema 773 da repercussão geral (e-doc. 14).



    4. Julgado agravo interno interposto pelo recorrente, a decisão foi reconsiderada para determinar a remessa do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Na espécie, a Turma Recursal assentou:



    “Inicialmente, insta ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal possui posicionamento firmado no sentido de que somente as parcelas permanentes e incorporadas ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.



    Ainda de acordo com o STF, se não há benefício para o segurado no momento da aposentadoria, as parcelas não devem estar sujeita à tributação. O conjunto normativo é claríssimo no sentido de que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária só deve computar os ganhos habituais e os que têm reflexos para aposentadoria. Ademais, o sistema previdenciário, tanto do Regime Geral de Previdência Social (para os trabalhadores celetistas) quanto do regime próprio dos servidores públicos, tem caráter contributivo e solidário, o que impede que haja contribuição sem o correspondente reflexo em qualquer benefício efetivo.



    Portanto, considerando que somente as parcelas remuneratórias integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, devendo as verbas indenizatórias serem excluídas do computo, e sendo a GI uma verba de natura indenizatória, não pode esta ser incorporada, dessa forma, nunca poderia ter incidido contribuição previdenciária sobre a mesma, sendo esta uma cobrança indevida, devendo ser restituída, como bem explicitou a sentença vergastada. (...)



    Portanto, se a Gratificação de Interiorização (GI) não é incorporável, nunca poderia ter incidido contribuição previdenciária sobre esta, sendo a cobrança indevida, devendo ser restituída, como bem explicitou a sentença vergastada” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    7. O recorrente alega que a al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República “não admite que seja cobrado tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou” (fl. 8, e-doc. 13); que “nenhum benefício previdenciário poderá ser criado ou majorado sem a devida fonte de custeio” (fl. 8, e-doc. 13); e que “não há que se falar em inexibilidade de contribuição previdenciária de verba salarial que é incorporada aos proventos e por isso, por exemplo, é cabível esses descontos sobre a remuneração em testilhas, em especial sobre o GI” (fl. 9, e-doc. 13)



    Esses argumentos não guardam correspondência com os fundamentos do acórdão recorrido, segundo o qual, “se a Gratificação de Interiorização (GI) não é incorporável, nunca poderia ter incidido contribuição previdenciária sobre esta, sendo a cobrança indevida, devendo ser restituída, como bem explicitou a sentença vergastada” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    As razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao FUNBEN. Ressarcimento. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.490.848-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.487.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, 
§ 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.358.819-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora